Tribunal: TJES
Processo: 5025515-46.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5025515-46.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WARLLEY AVELINO BRANDE FURTADO
RECORRIDO: VIA VAREJO S/A e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Intimada, apenas a recorrida VIA VAREJO S/A apresentou contrarrazões (ID. 2595191).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
WARLLEY AVELINO BRANDE FURTADO
, verifico que o recorrente sustenta:
a)
que seja deferido o pedido de justiça gratuita;
b)
que cabe indenização por danos morais, posto que foi vítima da péssima prestação do serviço perpetrada pelas recorridas;
c)
que o dano moral configura-se na conduta das recorridas em não fornecer o bem comprado e pago;
d)
que houve descaso e má-fé por parte das recorridas, visto que, ante à falha interna, nada fizeram para minimizar os efeitos;
e)
que o dano moral é incontroverso, pois os atos ilícitos praticados pelas fornecedoras prejudicaram economicamente e psicologicamente o consumidor;
f)
que a sentença deve ser reformada, julgando procedente o pedido de danos morais.

Concedo à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se as recorridas deverão indenizar o recorrente por danos morais, tendo em vista que não recebeu o produto adquirido e, mesmo após a constatação da falha na entrega, não houve a devolução do valor pago.

A sentença proferida pelo Juízo
a quo
decidiu pela condenação da recorrida em danos materiais, devendo proceder com a restituição do valor pago pelo produto. Por outro lado, não vislumbrou a materialização da ocorrência dos danos morais.

No entanto, com a devida
vênia
, a sentença merece reforma, pois vislumbro no caso concreto a incidência de danos extrapatrimoniais.

Nota-se, no caso concreto, a aplicação do dano moral, posto que a falha na prestação do serviço - a incapacidade de entregar o produto adquirido no prazo correto e de acordo com a obrigação dos fornecedores -, junto com o desrespeito ao consumidor - consubstanciada pela falta de devolutiva e atenção ao recorrente, que aguarda desde o mês de junho de 2021 pela devolução do valor pago - são elementos que causam transtorno ao recorrente que extrapolam o mero aborrecimento.

Além do mais, a falha na prestação do serviço não se dá apenas pela falha na entrega do produto, mas escancara-se com a precariedade na resolução da questão, o que ocasionou a frustração de expectativas do recorrente na devolução do valor pago pelo produto e seu reiterado aborrecimento.

Assim, pela falta de zelo, cuidado e precaução da parte recorrida, tenho que o recorrente deve ser indenizado pelos danos e transtornos sofridos.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Por fim, tenho por fixar os danos morais no importe de R$3.000,00 (três mil reais), valor consentâneo ao abalo sofrido.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto

e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença proferida pelo juízo
a quo
, exclusivamente para condenar solidariamente as partes recorridas em danos morais no importe de R$3.000,00 (três mil reais), valor este que deverá ser corrigido monetariamente conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça desde o arbitramento, e atualizado com juros de 1% ao mês da data da citação.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, já que a parte restou vencedora em seu recurso (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei Nº 0000642-35.2017.808.9101).

É como voto.

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO SISTÊMICO QUE IMPOSSIBILITOU A ENTREGA DO PRODUTO. REEMBOLSO NÃO RECEBIDO ATÉ O MOMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DAS RÉS A RESTITUIR AO AUTOR A QUANTIA DE R$1.348,16 REFERENTE A DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.